Tribunal: TJDFT
Processo: 0743464-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
VISTOS, ETC. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em fase de cumprimento de sentença referente à Ação de obrigação de fazer e restituição de valores, rejeitou a impugnação da executada, ora exequente, homologando os cálculos apresentados pelo Perito Judicial. (id. 20112195). O executado sustenta que os cálculo apresentador pelo Perito Judicial apresentam incorreções que acarretam em excesso de execução e que devem ser corrigidos. Diz que o perito deixou de considerar que somente o reajuste por faixa etária foi declarado abusivo, não havendo abusividade nos reajustes anuais aplicados e que portanto devem ser compensados. Assevera que houve a aplicação da multa de R$ 60.000,00 a título de descumprimento sem que tenha ficado explicitado qual foi o período de descumprimento, o que impossibilita a defesa quanto a este ponto. Afirma ainda que não foi considerado pelo perito a garantia ofertada no valor de R$ 48.392,49, o que deve ser considerado e deduzido no saldo devido à título de condenação. Nesse sentido, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a execução não tenha prosseguimento com o pagamento de valores errados, causando prejuízo aos cofres da entidade agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para que sejam afastados os equívocos dos cálculos homologados. É a suma dos fatos. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que as alegações da Agravante necessitam de avanço sobre o mérito da lide recursal, o que se revela inapropriado nessa fase incipiente do agravo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sendo assim, para que se suspenda a decisão recorrida são necessários elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sob juízo de cognição sumária, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que não está demonstrado qualquer erro nos cálculos, já tendo sido considerado pelo MM. Juízo a quo o novo cálculo apresentado pelo expert no qual considera o depósito de R$ 48.392,49, reduzindo o valor do débito à R$ 3.663,78 (laudo pericial – id. 69240883 - Pág. 3, autos principais) No que tange à alegação de que os cálculos não observaram os reajustes anuais nos exatos moldes contratuais e que não foram declarados abusivos na decisão judicial, também não é possível verificar que houve tal irregularidade nos cálculos apresentados, inclusive, o próprio perito esclarece que: “o reajuste que foi suspenso a partir de fevereiro de 2016 diz respeito ao reajuste por mudança de faixa etária, logo, a aplicação dos reajustes anuais, conforme prevista no contrato do autor foi considerada nos referidos cálculos de cumprimento de sentença.” (id. 650540097, pág. 8, autos principais). Ou seja, foi considerado o reajuste anual previsto em contrato na realização dos cálculos pelo perito, de forma que não está demonstrada a necessidade de qualquer compensação a este título. Por fim, quanto à afirmação de que a multa de R$ 60.000,00, considerada nos cálculos do perito não especificou o período de descumprimento e por isso indevida, também não tem como prosperar. Isto porque, tal multa somente foi aplicada em razão do descumprimento da obrigação de fazer pelo Agravante, sendo, inclusive, tal montante fixado em razão da limitação feita pelo MM. Juízo “a quo” no id. 19378743, pag. 11, autos principais). Portanto, não está demonstrado o excesso de execução alegado, encontrando-se os cálculos apresentados pelo Perito Judicial de acordo com as decisões judiciais proferidas, bem como com os documentos acostados aos autos. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator